Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745988-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multilaser Industrial S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que declarou precluso o prazo para a apresentação de embargos à execução. A agravante sustenta que não houve intimação formal da penhora com a devida advertência legal quanto ao prazo para oposição de embargos, conforme previsto no art. 16, inc. III, da Lei no 6.830/1980. Argumenta que o comparecimento espontâneo do executado não supre a necessidade de intimação formal da penhora, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a ausência de intimação regular constitui vício de comunicação que impede a fluência do prazo e contamina o reconhecimento da preclusão. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão agravada para afastar a preclusão e reabrir o prazo de trinta (30) dias para apresentação de embargos à execução, a contar da intimação válida da penhora com advertência expressa. Preparo regular (id 77700104). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A controvérsia consiste em verificar a correção da decisão que declarou precluso o prazo para a apresentação de embargos à execução. O art. 16, inc. III, da Lei no 6.830/1980 dispõe que os embargos à execução fiscal devem ser opostos no prazo de trinta (30) dias a contar da intimação da penhora. O dispositivo legal mencionado vincula o termo inicial do prazo ao momento em que o executado toma ciência da constrição patrimonial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a intimação formal do executado acerca da penhora não constitui requisito indispensável à contagem do prazo para oferecimento dos embargos, desde que comprovada a sua ciência inequívoca do ato constritivo.[1] O comparecimento espontâneo aos autos, a interposição de petições ou requerimentos relacionados à penhora e a prática de atos processuais que revelem o conhecimento da constrição configuram ciência suficiente para o início da contagem do prazo. A análise dos autos evidencia que o agravante teve ciência inequívoca da penhora on-line realizada no processo em 16.2.2024, quando compareceu espontaneamente aos autos. O comparecimento voluntário e a manifestação expressa sobre a constrição patrimonial configuram o marco inicial da contagem do prazo para o oferecimento dos embargos, independentemente de posterior intimação formal. A agravante estava ciente da penhora e limitou-se a requerer a expedição de intimação para apresentar os embargos, em vez de exercitar o direito dentro do prazo legal. Essa conduta demonstra inércia processual e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o ordenamento jurídico não protege a parte que, mesmo ciente do ato processual que lhe impõe ônus, deixa de adotar a medida cabível no tempo oportuno. A contagem do prazo legal de trinta (30) dias, iniciado em 16.2.2024, findou-se em 3.4.2024, sem que os embargos à execução fossem apresentados. A inércia da agravante caracteriza a preclusão temporal, instituto que impede a rediscussão de matéria que poderia ter sido suscitada oportunamente. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] EREsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe 05/4/2017; AgInt no REsp n. 2.188.284/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.